Tribunal: TJDFT
Processo: 0725880-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Teste de alcoolemia.
O teste de alcoolemia é prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, sendo suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo se confirmado por termo de declarações dos policiais que abordaram e prenderam o réu em flagrante. Apelação não provida.